Tribunal: TJDFT
Processo: 0036001-45.2010.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REJULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TEMA 492 DO STF – RE 695911. DISTINÇÃO. CONTRADIÇÃO OU PREMISSA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO NO JULGADO. EXISTÊNCIA. NÃO APRECIAÇÃO DE DOCUMENTO REFERENTE A JULGAMENTO DO STJ PROFERIDO NOS AUTOS DE AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE ASSOCIAÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

1. O acórdão que procedeu o rejulgamento da apelação cível à luz de suposta aderência ao Recurso Extraordinário não incorreu em contradição nem premissa equivocada, ao considerar que, diferentemente da hipótese mencionada no precedente (Tema 492 – RE 695.911), , houve aceite expresso da parte no sentido de contribuir com o rateio das despesas condominiais, destinadas à manutenção da infraestrutura disponibilizada aos moradores, inexistindo, assim, divergência para se proceder à adequação com o paradigma definido pelo Supremo Tribunal Federal .
2. Contudo, deve ser sanado o vício da omissão referente à análise do acórdão proferido pelo STJ, em 06 de abril de 2020, em sede de ação de dissolução da associação, que reconheceu o direito dos moradores de lotes individuais, dentre eles a recorrente, a não integrar a associação de moradores formada, dispensando-os de contribuir mensalmente com aludida taxa.
3. Entretanto, não se pode cogitar em reconhecimento da coisa julgada, pois somente depois do advento do trânsito em julgado da mencionada decisão judicial do STJ, a embargante foi desconstituída da entidade associativa e se tornou desobrigada de contribuir, sendo certo tal fato não atinge o cerne do que foi decidido no acórdão embargado, pois a cobrança se refere a taxas condominiais de 2009/2010.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos modificativos.